Tribunal: TJMT
Processo: 1019326-82.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019326-82.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), SONIEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 937.309.421-15 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), SONIEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 937.309.421-15 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (IMPETRANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA –
1. NEGATIVA DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
– QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA [16,550KG DE COCAÍNA] – MODO AUDACIOSO DE AGIR NO COMETIMENTO DO CRIME - NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS GRAVOSAS –
2. REGIME PRISIONAL FECHADO FULCRADO

NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL –
DEPRECIAÇÃO DA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO E A NATUREZA ALTAMENTE VICIANTE DELE
–
COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA -
ORDEM DENEGADA.

1.

Legítima a negativa ao condenado de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença penal condenatória se lastreada na quantidade e natureza do narcótico apreendido [16,550kg de cocaína], bem como na forma de agir audaciosa do sentenciado, que teria acondicionado o narcótico no reservatório de água potável do caminhão que conduzia com o fim de distribuí-lo a outros Estados da Federação, uma vez que tais fatores concretos demonstram a maior gravidade do crime de tráfico de drogas e a periculosidade social do sujeito, a justificar a sua retirada cautelar da sociedade para garantir a ordem pública, apresentando-se insuficientes as providências menos gravosas, dispostas no art. 319 do CPP.

2.

A despeito da pena imposta ao condenado não superar oito anos, exasperada a sanção basilar acima do mínimo legal, ante a depreciação da quantidade expressiva e natureza altamente deletéria do narcótico apreendido, não se verifica flagrante ilegalidade no édito condenatório a ser reconhecida na via de cognição sumária do
habeas corpus
quanto à fixação do regime prisional fechado, pois
tais fatores, a teor do art. 59 do CP c/c art. 42 da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 33, §3o, do CP e da Súmula n.o 719, sustentam a imposição da forma regimental mais gravosa do que o
quantum
da sanção fixada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. MARCELO FELICIO GARCIA

DR. ANIBAL FELICIO GARCIA NETO

PACIENTE(S)

SONIEL PEREIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que

lhe negou o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
proferida nos autos da Ação Penal n.o 7552-66.2019.811.0002 – código: 576466, em que restou condenado pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de 737 (setecentos e trinta e sete) dias-multa, no valor unitário no mínimo legal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam os firmatários do remédio heroico aduzindo que, nada obstante o meio processual adequado para combater a sentença penal condenatória seja o recurso de apelação, em suas intelecções, resta evidente a ofensa ao direito de locomoção do paciente, a viabilizar a presente impetração, porquanto afirmam que, apesar da pena a ele imposta não superar o patamar de 08 (oito) anos,
foi-lhe fixado o regime fechado com fulcro unicamente na hediondez do crime,
em total inobservância ao que dispõe o art. 33, § 2o,do CP.

Lado outro, alegam ser
inidônea a fundamentação despendida no édito condenatório quanto à negativa do direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença
, pois asseveram que o d. magistrado sentenciante se valeu de argumentos genéricos e abstratos, que são
incapazes de revelar o requisito legal do art. 312 do CPP, pertinente ao
periculum libertatis
,
ao que agregam ser o sentenciando primário, sem antecedentes criminais, exercente de labor lícito e residente em domicílio certo no distrito da culpa, a indicar que, uma vez solto, não causaria qualquer transtornos à ordem social e aos meios e fins do processo.

Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem,
in limine
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva e expedido o respectivo alvará de soltura, ainda que condicionada a sua liberdade ao cumprimento de cautelares não prisionais, ou,
subsidiariamente
, a sua colocação em regime semiaberto. E, no mérito, pede a ratificação da liminar vindicada, acaso deferida, e, ainda, oportunamente, para que toda publicação seja realizada no nome dos dois causídicos.

Instrui a inicial com os documentos de ID 28719466 ao ID 28719478.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Recurso de Apelação Criminal n.o 7552-66.2019.8.11.0002.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 28952957), sendo as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora prestadas sob o ID 29404483 ao ID 29404486.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 30163495)

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Soniel Pereira dos Santos
, mantido preso preventivamente durante toda a instrução criminal, restou condenado nos autos da
Ação Penal n.o 7552-66.2019.811.0002 – código: 576466, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 737 (setecentos e trinta e sete) dias-multa, no valor unitário no mínimo legal, sendo-lhe negado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença.

Irresignada, a i. defesa impetrou o presente remédio heroico, por meio do qual pretende alcançar a liberdade ao paciente ou, no mínimo, a alteração do regime inicial para o semiaberto.

1.

Da negativa ao paciente de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Da análise detida do édito condenatório, constato que o d. magistrado sentenciante fundamentou a negativa ao paciente de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença no fato de
persistirem os motivos e requisitos justificadores do decreto originário da prisão preventiva,
que foi mantida durante todo o trâmite processual, e, principalmente, na lesividade social extrema da conduta ilícita pela qual foi condenado, pois
tendente a distribuir mais de dezesseis quilos de cocaína pelo País,
a revelar a audácia que aparenta possuir e o
fortíssimo risco à ordem pública
, a justificar a sua manutenção em cárcere provisório, máxime porque concluída pela comprovação da autoria e da materialidade do crime naquela instância.

Com efeito, é sabido que a
quantidade expressiva, bem como a natureza altamente viciante e deletéria à saúde do entorpecente
apreendido consistem em fundamentos aptos para negar ao sujeito condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença, por indicarem uma maior desvalor do comportamento ilícito, assim como a periculosidade social que aparenta possuir, a amparar que seja mantido apartado da sociedade para salvaguardar a ordem e segurança públicas.

A propósito, nesse sentido é firmada a linha intelectiva do Superior Tribunal de Justiça, como se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA PENAL SUPERVENIENTE. FUNDAMENTOS MANTIDOS. NÃO PREJUDICIALIDADE.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

4. No caso, a custódia cautelar do paciente encontra-se suficientemente fundamentada, eis que, quando da prisão em flagrante, foram apreendidos 83,2 gramas de maconha, 27,1 gramas de crack e 0,1 grama de cocaína em pó, o que, na medida em que indica a gravidade em concreto da conduta delituosa, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública,

consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.

(...)

7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 490.453/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019) – negritei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT, que preconiza: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, ressaindo do édito condenatório que o paciente foi surpreendido transportando no reservatório de água do veículo caminhão Volvo, placas JZY-4823,
16,550 kg (dezesseis quilos e quinhentos e cinquenta gramas) de cocaína
, os quais seriam transportados para outros Estados da Federação, não restam dúvidas da maior gravidade da conduta ilícita por ele supostamente praticada.

Isso porque, conforme os ensinamentos do Ministro Alexandre de Moraes, com a
quantidade de mais de dezesseis quilos do referido narcótico
,
seria capaz de fazer mais de um milhão e meio de porções para uso por aspiração e 165.500 para serem consumidas por via endovenosa,
pois “
(...)
no caso da
cocaína consumida por via endovenosa
,
uma dose equivale a 0,01 grama
, enquanto
por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente,
em
um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente".
(Moraes, Alexandre de, Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, página 114).

Aliado a isso, há o alto poder viciante e os efeitos mais deletérios à saúde que a
cocaína
causa, se comparada com as outras espécies de drogas, a evidenciar que a quantidade apreendida na hipótese versada poderia causar enormes prejuízos a toda a coletividade, com a possibilidade de disseminação da substância ilícita para um número demasiadamente grave de usuários, o que, por óbvio, revela que o crime de tráfico de drogas pelo qual foi condenado em 1o grau o favorecido nessa ordem possui uma gravidade que supera aquela prevista abstratamente no tipo penal, a justificar a sua recolhida cautelar em cárcere.

E mais, ainda convém ressaltar que o modo de agir no cometimento do delito demonstra a maior audácia do sentenciado, o que, também, lastreia o enclausuramento provisório para o resguardo de todo o meio social.

Nesse ponto, valendo-me da fundamentação
per relationem
, a qual, de acordo com a jurisprudência consolidada nesse e. Tribunal de Justiça é admitida, consoante o
Enunciado orientativo n.o 50
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, utilizo-me dos argumentos explanados pelo d. magistrado ao reconhecer a autoria do crime na sentença condenatória, senão vejamos:

“
Na verdade, tão significativa quantidade de drogas transportada pelo réu revela seu aprofundamento em tal modalidade de delito, e que é detentor da confiança de seus pares. Além disso, o entorpecente estava sendo transportado em veículo carregado também de carga lícita (pluma de algodão) para não levantar suspeitas e, obviamente, dificultar a ação policial, o que revela o requinte de se promover uma atividade simulada lícita a fim de ocultar a atividade simulada ilícita, coisa de quem é testado e aprovado na lida ilícita.

No caso, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão da droga, escondida em compartimento previamente preparado para transporte (reservatório de água potável), em veículo de propriedade e conduzido pelo próprio acusado, conforme demonstrado no presente feito, aliados aos depoimentos dos policiais federais que efetuaram a prisão em flagrante, tanto na fase extrajudicial como em juízo, formaram conjunto probatório seguro a demonstrar que o réu tinha plena ciência do ilícito que perpetrava
” (ID 28719475 – Pág. 67).

A propósito, como reiteradamente venho assentando em meus pronunciamentos, com base, inclusive, no
voto do Ministro Marco Aurélio Belizze, proferido no
Habeas Corpus
n.o 296.381/SP
, há de se ter em conta que toda e qualquer decisão judicial deve sempre ser compreendida como um ato processual unitário do juiz, cuja interpretação deve ser realizada em sua íntegra e não por capítulos, pois o que está se examinando é o fato em si, a conduta ilícita perpetrada pelo acusado, a sua forma de agir no cenário delituoso e não a técnica redacional do julgador.

Por consequência, à semelhança do que externado na sentença penal condenatória vergastada,
a qual deve ser avaliada em sua íntegra
, considero que a expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida [
16,550 kg de cocaína
], bem como a forma audaciosa de agir do sujeito no cometimento do narcotráfico interestadual, constituem-se em fatores concretos e idôneos a demonstrar que a conduta delitiva pela qual foi condenado em 1o grau é demasiadamente gravosa e que ele apresenta uma pernicioisidade social, a embasar a negativa de aguardar o trânsito em julgado em liberdade com o fim de
garantir a ordem e segurança públicas
.

Fosse pouco, ainda há de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem o posicionamento jurisprudencial no sentido de que “
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”

(HC 454.030/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 31/08/2018).

Com isso, ressaído dos autos que o increpado foi mantido encarcerado provisoriamente durante toda a instrução criminal, inviabilizada está a sua soltura nesse momento, em que restou condenado na instância primitiva, uma vez que mantêm-se hígidas as circunstâncias justificadoras de sua prisão preventiva.

E, estando as razões de decidir da sentença penal condenatória lastreadas em elementos concretos contidos no acervo de provas do processo penal, não há como considerar o édito ilegal, desmotivado ou mal fundamentado, a justificar a concessão da liberdade provisória ao sentenciado, porquanto os argumentos idôneos despendidos no
decisum
compatibilizam a medida segregatícia provisória com o princípio da presunção de inocência, que está sendo excepcionado a bem de toda a coletividade.

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mediante a sua subordinação ao mero cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção de toda a sociedade.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Outrossim, conforme preconiza o art. 282, §6o, do CPP, o decreto da prisão preventiva, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Em sendo assim, não vislumbrada qualquer ilegalidade no fato de ter sido negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, entendo que merece ser mantido recolhido em cárcere, máxime porque esteve preso durante toda a instrução processual e persistem os requisitos normativos da prisão preventiva.

2.

Da pretendida alteração do regime prisional fixado na sentença penal condenatória.

Lado outro, quanto ao regime fechado imposto na sentença penal condenatória, diversamente do que sustentam os impetrantes, verifiquei que o d. juízo
a quo
, apesar de ter considerado a hediondez do crime, ressaltou que este fator “
não se presta a fixar necessariamente o regime mais severo, conforme remansosa jurisprudência, mas como um dos elementos a revelar a necessidade de maior firmeza e rigor do Estado Juiz”
(ID 28719478 - Pág. 8), e lastreou a sua decisão no fato de que a sanção basilar foi majorada acima do mínimo legal, ante a depreciação da natureza e da quantidade da droga apreendida, o que, a teor do art. 59 do CP c/c art. 42 da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 33, §3o, do CP e da Súmula n.o 719, sustentam a imposição da forma regimental mais gravosa do que o
quantum
da sanção fixada.

Desta feita, embora a pena imposta não supere 08 (oito) anos, tendo o d. magistrado singular se valido de argumentos idôneos –
apreensão de 16,550kg de cocaína

– para demonstrar a maior ousadia e periculosidade social do paciente, correta a aplicação do regime fechado para que inicie o cumprimento de sua reprimenda.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
No caso em apreço, consoante preceituam os artigos 33, § § 2o e 3o, do Código Penal, e 42 da Lei de Tóxicos, para além da pena fixada ser inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a substituição do regime prisional não se mostra adequada, haja vista a quantidade e natureza das drogas apreendidas, conforme já assentado, o que justificou a fixação de regime mais rigoroso que o inicialmente previsto na lei”

(AgRg no HC 230.300/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 17/04/2013).

À vista disso, nesse momento processual e na via eleita do
mandamus
, que inadmite dilação de provas, não vislumbro a possibilidade de ser acolhida a pretendida alteração do regime prisional imposto ao increpado na sentença penal condenatória, porquanto reconhecidas a quantidade expressiva e a natureza altamente deletéria do narcótico apreendido, a justificar o regime inicial fechado.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do favorecido nessa ordem, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO
A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
SONIEL PEREIRA DOS SANTOS,
mantendo a negativa de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida nos autos da
Ação Penal n.o 7552-66.2019.811.0002 – código: 576466
, bem como o regime prisional fechado para inicialmente cumprir a pena a ele imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020